Tribunal: TJBA
Processo: 8064847-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064847-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: CELINA BISPO

Advogado(s)
:
ISAQUE NASCIMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. FRAUDE BANCÁRIA. FRAUDADOR QUE SE PASSOU POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. CONSUMIDOR QUE, AGINDO SOB ERRO, CONTRIBUIU PARA O COMETIMENTO DA FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ART. 14 DO CDC. ENUNCIADO DA SÚMULA 479, STJ. NEGLIGÊNCIA DO BANCO EM EVITAR MAIORES PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8064847-51.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante

BANCO PAN S.A.
, e Apelado
CELINA BISPO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.